Tribunal: STF
Processo: HC 182998
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposto acórdão prolatado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no HC n. 538.510 (eDOC 17).
    Por arrazoado totalmente confuso, parece buscar o impetrante, em possível síntese, seja permitido ao paciente cumprir em prisão domiciliar a reprimenda que, por sentença já transitada em julgado, foi-lhe imposta, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Ampara o seu pleito em supostas vicissitudes do julgamento do caso pelas instâncias ordinárias e, em especial, no fragilizado estado de saúde do paciente.
    É o relatório. Decido.
    2. A despeito do esforço defensivo, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. 
    Com efeito, não obstante os documentos apresentados, não foi colacionado ao autos cópia integral do acórdão inquinado coator, com a totalidade das razões de fato e de direito consideradas pelo órgão colegiado de origem para negar provimento ao agravo regimental.
    Se esse é o ato judicial a inaugurar a competência desta Suprema Corte, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o writ. 
    Importante consignar: ainda que o órgão fracionário tenha, à unanimidade, tão somente mantido incólume decisão unipessoal prolatada pelo Ministro relator do feito, imprescindível a íntegra da conclusão refletida na síntese constante do acórdão, sobretudo a permitir a aferição de que os temas debatidos no presente mandamus foram submetidos a exame pelas Cortes antecedentes. Ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, per saltum, a situação prisional do paciente.
    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente